Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO DE EXPROPRIAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO DA PRISÃO CIVIL. DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA GENITORA DO ALIMENTANDO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTO DE DENTISTA E MENSALIDADE ESCOLAR. PRESTAÇÃO IN NATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR DOS ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Não devem ser conhecidas em sede recursal questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, para que não ocorra supressão de instância e violação ao contraditório e ao princípio do juiz natural. Parcial conhecimento do recurso.
2. Os depósitos feitos na conta corrente da genitora do alimentando são prestações pecuniárias, e se equivalem ao pagamento da pensão alimentícia por desconto direto em folha de pagamento, e, portanto, devam ser considerados no acerto da dívida de alimentos.
3. No que toca ao pagamento de dentista e mensalidades escolares, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça considera que, fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com parcelas pagas in natura.
4. Inexistindo prova de que a prestação in natura foi acordada entre as partes para substituir a pensão em pecúnia, presume-se que constitui liberalidade do genitor.
5. Conforme disposto nos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo-lhes o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável. Portanto, não se pode reputar extraordinário ou incomum o pagamento de despesas corriqueiras ou imprevistas do filho menor pelo pai, fora da pensão alimentícia.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.